Tribunal: TJSP
Processo: 2228211-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM VIRTUDE DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA AGRAVADA DO POLO PASSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSORCIADAS QUE SOMENTE SE OBRIGAM NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM VIRTUDE DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA AGRAVADA DO POLO PASSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSORCIADAS QUE SOMENTE SE OBRIGAM NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO CONTRATO, RESPONDENDO CADA UMA POR SUAS OBRIGAÇÕES, SEM PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.